Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726595-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JANAINA FELIPE, JASON ARTHUR VON FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S.A E OUTROS em face de JANAINA FELIPE E OUTROS. O advogado da empresa apelante informou renúncia ao mandato (ID 40288744). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40288745). Foi determinada a intimação da parte para regularizar a representação processual (ID 40408234). Todavia, não foi possível a intimação dos apelantes em razão de alteração de endereço não comunicada nos autos. Registre-se que os apelantes foram regularmente citados na origem e estão cientes da renúncia do advogado, conforme notificação extrajudicial. Conforme dispõe a legislação processual civil, é dever das partes manter atualizado o endereço nos autos. Em caso de descumprimento dessa obrigação, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos atos (parágrafo único do art. 274 do CPC). Nesse contexto, considero válidas as intimações constantes nos autos. No que concerne a irregularidade de representação processual dos apelantes, incide o disposto no §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Nesse contexto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para os apelantes suprirem a irregularidade de representação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de novembro de 2022 15:55:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador